Tribunal: TJES
Processo: 5016940-78.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016940-78.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA FURIERI RODRIGUES

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CLAREZA DO ACÓRDÃO QUANTO À CONDENAÇÃO INTEGRAL DA OPERADORA DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Andrea Furieri Rodrigues em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento à sua apelação para condenar a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como redimensionou os ônus sucumbenciais, imputando integralmente à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A embargante sustenta obscuridade e contradição interna em razão da expressão “nos moldes fixados na sentença”, requerendo esclarecimento para constar expressamente a condenação integral da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém obscuridade ou contradição quanto ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais, especialmente diante da referência aos “moldes fixados na sentença” concomitantemente à condenação integral da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

O acórdão embargado estabeleceu de forma clara nova disciplina da sucumbência em razão da modificação do resultado da lide em sede recursal, ao condenar expressamente a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

A expressão “nos moldes fixados na sentença” refere-se exclusivamente à base de cálculo e aos critérios de arbitramento da verba honorária, notadamente o percentual incidente sobre o valor da causa, e não à proporção anteriormente adotada para o rateio entre as partes.

A condenação integral da requerida afasta, por consequência lógica, o rateio fixado na sentença, inexistindo contradição interna ou obscuridade na redação do acórdão.

A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a redação do julgado, sem demonstração de qualquer vício apto a justificar o manejo dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação integral da parte vencida ao pagamento das custas e honorários afasta o rateio anteriormente fixado na sentença.

A referência aos “moldes fixados na sentença” limita-se aos critérios de cálculo e arbitramento dos honorários advocatícios, não abrangendo a distribuição proporcional da sucumbência.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016940-78.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ANDREA FURIERI RODRIGUES

EMBARGAD
A
:

UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDREA FURIERI RODRIGUES

em razão do acórdão (id. 17430609) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo por ela manejado e negou provimento ao recurso de
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
.

Em suas razões (id. 14575613), a embargante sustenta, em suma, a existência de obscuridade e contradição interna quanto ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Alega que a utilização da expressão “
nos moldes fixados na sentença”
, simultaneamente à determinação de pagamento integral pela operadora de saúde, gera dúvida sobre a manutenção do rateio estabelecido em primeiro grau.

Requer, assim, aclaramento para constar a condenação integral da embargada ao pagamento de custas e honorários.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão à embargante, porquanto o acórdão embargado é claro ao estabelecer nova disciplina para a sucumbência, ante a modificação do desfecho da lide.

A propósito, assim restou consignado na sentença:

“Ante o expendido, com suporte na regra do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extingo formalmente a ação quanto ao pedido de condenação da ré a autorizar a realização de exame de tomografia de coerência óptica monocular prescrito pelo médico assistente (ID 25970218).

Relativamente aos demais pedidos, julgo-os parcialmente procedentes, ao tempo em que torno definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 26177207) e condeno a demandada a custear o procedimento de infiltração na coluna vertebral, em razão da prescrição médica no laudo de ID 25969950.

Julgo improcedente o pedido de condenação por danos morais ao tempo que dou por meritoriamente resolvida a lide, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência e da causalidade, distribuo o ônus do pagamento das despesas processuais e da verba honorária de sucumbência entre as partes, em proporções que reputo de um terço (1/3) para a autora e dois terços (2/3) para a parte demandada. Arbitro a verba honorária de sucumbência em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos, o longo tempo de duração do processo e o local da prestação do serviço
.”

Por outro lado, fundamentou o acórdão embargado:

“De conseguinte, DOU PROVIMENTO ao recurso de Andrea Furieri Rodrigues para condenar a operadora de saúde ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

De conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença
.”

Ora, ao condenar a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, este Colegiado afastou, por óbvio, o rateio anteriormente fixado.

A menção “
aos moldes fixados na sentença
” refere-se exclusivamente à base de cálculo e parâmetros de arbitramento da verba honorária (12% sobre valor da causa), e não à proporção de distribuição do ônus entre partes.

Assim, o julgado guarda estrita coerência com os fundamentos da sentença quanto à obrigação de fazer, operando o ajuste necessário na sucumbência, apenas em razão do acolhimento integral da pretensão autoral em sede recursal, inclusive quanto aos danos morais.

Os argumentos da embargante, portanto, não procedem, haja vista que não há qualquer vício a ser sanado.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)